Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTOSCÓPICA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. REGULAR CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E COMPREENSÍVEIS PELO CONSUMIDOR. DEVER DE TRANSPARÊNCIA OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação que visa à declaração de nulidade do contrato de empréstimo, em razão da alegada existência de fraude na sua confecção, bem como a condenação do banco réu à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora/apelante, além de indenização, por dano moral.
2. A relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual são aplicáveis à espécie as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
3. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e embasado no seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito, tal como a hipótese dos autos. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos, sobretudo os documentos e as alegações articuladas pelas partes, são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos.
4. Os documentos juntados pelo banco réu/apelado comprovam a regular contratação pela autora/apelante, por intermédio de instrumentos físicos, inclusive com a juntada de cópia de seus documentos, a presença de assinatura física, elementos aptos a demonstrar a lícita contratação por meio tradicional.
5. As disposições das cláusulas contratuais em análise são claras e compreensíveis pelo consumidor, assim como foram destacados os valores das taxas e percentuais a serem aplicados. Portanto, foi regularmente observado o dever de transparência e informação ao consumidor.
6. Não resta verificado qualquer indício de fraude na contratação do serviço bancário. Aliás, frise-se que, a partir do estudo da prova documental acostado aos autos, a contratação se deu por meio físico, com assinatura da cédula de crédito e da planilha de proposta simplificada, não havendo qualquer elemento objetivo para se impugnar a validade da assinatura e da anuência da autora ao pacto, consoante pontuou o d. Juízo a quo.
7. Demonstrada a regular contratação de empréstimo bancário, não se configura a alegada violação aos direitos da personalidade da autora/apelante, que possa ensejar indenização, por dano moral.
8. Recurso conhecido e desprovido.